Tribunal: TJSP
Processo: 2184456-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência agravante. Inexistência de vícios no acórdão. Indicação dos embargados para intimação da executada, advogada em causa própria, para pagamento voluntário do débito. Irrelevância. Decisão clara a respeito da inexistência de nulidade. Intimação para pagamento que ocorreu em nome do advogado constituído pela executada. Matéria relativa à eventual enriquecimento sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência agravante. Inexistência de vícios no acórdão. Indicação dos embargados para intimação da executada, advogada em causa própria, para pagamento voluntário do débito. Irrelevância. Decisão clara a respeito da inexistência de nulidade. Intimação para pagamento que ocorreu em nome do advogado constituído pela executada. Matéria relativa à eventual enriquecimento sem causa dos embargados, com a inclusão de custas do recurso do qual eles desistiram. Inexistência de matéria de ordem pública. Questão que deveria ter sido objeto de impugnação tempestiva da executada. Decisão clara a respeito da intempestividade da impugnação. Matéria preclusa nos autos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000910985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2184456-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAROLINE NARCON PIRES DE MORAES, são embargados SONIA DE ALMEIDA
MONTINGELLI e FABIO FELIPE DE ALMEIDA MONTIGELLI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184456-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n° 2184456-56.2020.8.26.0000
Embargante: Caroline Narcon Pires de Moraes
Embargados: Sônia de Almeida Montingelli e Fábio Felipe de
Almeida Montigelli
VOTO N° 23070
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Insurgência
agravante.
Inexistência de vícios no acórdão. Indicação dos embargados
para intimação da executada, advogada em causa própria, para
pagamento voluntário do débito. Irrelevância. Decisão clara a
respeito da inexistência de nulidade. Intimação para pagamento
que ocorreu em nome do advogado constituído pela executada.
Matéria relativa à eventual enriquecimento sem causa dos
embargados, com a inclusão de custas do recurso do qual eles
desistiram. Inexistência de matéria de ordem pública. Questão
que deveria ter sido objeto de impugnação tempestiva da
executada. Decisão clara a respeito da intempestividade da
impugnação.
Matéria
preclusa
nos
autos.
Embargos
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 88/91, que negou provimento ao agravo de
instrumento.
Aduz a agravante embargante que os embargados
comportaram-se de maneira contraditória, na medida em que indicaram
a intimação para pagamento voluntário em nome da executada,
advogada em causa própria; que eles teriam agido de má-fé; e que
teriam se enriquecido ilicitamente com a inclusão de custas de recurso
do qual desistiram, tratando-se de matéria de ordem pública.
Autos em termos para julgamento presencial (p. 84).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
O fato de os embargados terem indicado a intimação
da executada, advogada em causa própria, para pagamento voluntário
não modifica a conclusão do acórdão acerca da inexistência de
nulidades, uma vez que tal intimação foi efetivada em nome do
advogado constituído nos autos pela executada.
Por fim, não se sustenta a alegação de que haveria
enriquecimento sem causa com inclusão de custas do recurso
apresentado pelos embargados.
Não se trata aqui de matéria de ordem pública e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184456-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
embargante deveria ter impugnado a execução no momento oportuno,
o que não ocorreu, uma vez que, como contou no acórdão, ela foi
apresentada de maneira intempestiva. Logo, ocorreu preclusão a
respeito da discussão dessa matéria nos autos de origem.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator